Tribunal: STF
Processo: RE 1443893
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 120 DA LEI 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. NEGLIGÊNCIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO. 



    A Corte Especial deste Tribunal, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou constitucional a redação do art. 120 da Lei n. 8.213/91 em face das disposições do art. 7º, XXVIII, art. 154, I, e art. 195, § 4º, todos da Constituição Federal. O fato de a empresa contribuir para a Previdência Social, mediante o pagamento das contribuições sociais de caráter tributário, que custeará as verbas previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, não a isenta de responsabilidade civil pela prática de ato ilícito. 



    De acordo com o artigo 120 da Lei n. 8.213/91, a responsabilidade do empregador pressupõe a existência de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual ou coletiva (responsabilidade subjetiva). 



    Considerando que a empregadora ré não se desincumbiu do ônus de provar que não agiu com culpa ao valer-se das cautelas para evitar acidentes - fornecendo treinamento, material seguro e equipamentos de segurança à empregada-, tem-se como corretas as conclusões do relatório, no sentido de que houve negligência. E, uma vez comprovado o nexo causal entre a conduta negligente da ré e o dano causado pelo acidente de trabalho ao segurado, procede o pleito regressivo” (fl. 14, e-doc. 23).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, um para fins de prequestionamento (e-doc. 31) e o outro nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. REMESSA DO STJ. OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. 2. Omissão reconhecida pelo STJ, que determinou o rejulgamento dos declaratórios para suprir omissões do acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) aplicação da taxa SELIC como critério único de atualização dos valores devidos; (iii) termo inicial de incidência dos juros moratórios no evento danoso” (e-doc. 56).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXVIII do art. 7º da Constituição da República e argumenta que o “recorrido propôs ação indenizatória regressiva contra a ora recorrente, visando o ressarcimento de despesas dos benefícios números 91/531.179.780-7 e 94/542.755.832-9, concedido ao acidentado Iran Lindones da Ross” (fl. 3, e-doc. 29).



    Afirma que “há nítida e clara violação ao artigo 7º, XXVIII, da CF/88 e Súmula 229 do STF, eis que a recorrente somente seria responsável a arcar com a indenização postulada pelo recorrido, caso tivesse concorrido com dolo ou culpa na ocorrência do acidente de trabalho do segurado, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 8, e-doc. 29).



    Assinala que “o infortúnio teve como causa a falha no cumprimento do procedimento do próprio beneficiário ao não fechar a proteção para o acionamento do comando bi-manual, bem como, após o acionamento do comando bi-manual, em seguida ligar o botão de giro do ferramental (cortador) e peça” e que “inexiste o nexo de causalidade entre o comportamento da recorrente com o dano alegadamente sofrido pelo segurado da previdência social” (fl. 9, e-doc. 29).



    Anota que “não há prova nos autos tenha a recorrente, agido com culpa relativamente aos alegados danos sofridos pelo beneficiário” (fl. 14, e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA CONCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.061-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS em face do empregador. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.196.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.8.2019).



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA PROPOSTA PELO INSS. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.009.404-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Acidente de trabalho. Ação regressiva movida pelo INSS. Responsabilidade do empregador. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Reexame de matéria infraconstitucional. 3. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 897.801-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora